Tribunal: TJMT
Processo: 1008640-89.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008640-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), MATHEUS HENRIQUE ANDRADE COITO - CPF: 060.999.241-40 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), N. Q. S. - CPF: 057.447.631-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN FRANCISCO DE JESUS - CPF: 068.297.891-41 (TERCEIRO INTERESSADO), J. P. D. O. - CPF: 074.128.651-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 243 DA LEI N.º 8.069/90 – CONCEDIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO – VALOR REDUZIDO EM 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA MAGISTRADA
A QUO
EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – MONTANTE QUE NÃO FOI RECOLHIDO PELO INCREPADO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO – POSSIBILIDADE –BENEFICIÁRIO QUE PERMANECEU SEGREGADO A DESPEITO DA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, TÃO SOMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA FIANÇA – JOVEM COM APENAS 18 (DEZOITO) ANOS, QUE MORA COM A MÃE, ESTÁ SENDO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E ENCONTRA-SE DESEMPREGADO – ADIMPLÊNCIA DA FIANÇA ENSEJARIA PREJUÍZOS AO PRÓPRIO SUSTENTO E DA FAMÍLIA – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO
.

O fato de o paciente permanecer preso embora agraciado com a liberdade provisória, apenas porque não recolheu o valor arbitrado a título de fiança, indica que a quantia é excessiva para as suas possibilidades, de modo que se revela adequado dispensar o montante, com fundamento no artigo 325, §1º, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ordem concedida
para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida, mantendo incólumes, contudo, as demais providências acautelatórias fixadas em primeira instância.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

MATHEUS HENRIQUE ANDRADE COITO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício de
MATHEUS HENRIQUE ANDRADE COITO
,

contra ato atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontado como autoridade coatora
por manter a prisão cautelar do paciente com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada
no bojo do APFD n.º 1008103-25.2023.811.0055 (PJe), em que investigado pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 243 da Lei n.º 8.069/90
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o i. Defensor Público que o paciente foi preso em flagrante no dia
11/04/2023
e
beneficiado pela autoridade policial com a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança
estabelecida no patamar de
01 (um) salário mínimo
, a qual
fora reduzida em 2/3 (dois terços)
pela MM.ª Juíza Plantonista por ocasião da
audiência de custódia
realizada em
13/04/2023
; nada obstante, ao tempo da impetração, permanecia preso por não ter condições econômicas de adimplir a providência acautelatória de natureza pecuniária, que dissociada dos pressupostos legais que sustentam a constrição cautelar, não é apta a justificar, por si só, a restrição do direito de locomoção do beneficiário deste
writ
, principalmente quando as condições financeiras deste se mostram precárias, na medida em que se trata de um jovem de apenas 18 (dezoito) anos, sem antecedentes criminais, que reside com a genitora e está desempregado, sendo assistido pela Defensoria Pública Estadual, a evidenciar sua
hipossuficiência financeira
.

Com fincas nessas premissas, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente,
exonerando-o da fiança arbitrada
, com consequente expedição do competente alvará de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

Instrui a exordial com os documentos de ID 165115783.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, todavia,
antes que o douto Relator Plantonista pudesse pronunciar-se a respeito do pedido de concessão liminar da ordem
, o impetrante juntou aos autos os documentos disponíveis no ID 165210179 e ss., nos quais
comunica que a família do paciente pagou a fiança
e o jovem foi, então, agraciado com o alvará de soltura, colocando-se em liberdade e tornando prejudicado o pedido de
habeas corpus
, diante do que postulou a extinção da ação constitucional.

Ainda assim, o Exmo. Des.
Rondon Bassil Dower Filho
, na qualidade de Relator Plantonista,
deferiu
a tutela de urgência vindicada e
dispensou o paciente da fiança arbitrada
(ID 165247168); ao que se seguiu a juntada das informações pela d. autoridade inquinada de coatora, noticiando ter determinado a intimação de
MATHEUS
para
fornecer os dados bancários para restituição do valor recolhido a título de fiança
, já que exonerado da caução por este e. Tribunal de Justiça (ID 165514658).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o ID 168079161, em que opina pela
prejudicialidade

do
writ
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Resumidamente, v
erte do caderno processual que o paciente
MATHEUS HENRIQUE ANDRADE COITO
foi preso em flagrante delito no dia
11/04/2023
porque, em tese, teria fornecido a um adolescente substância psicotrópica que pode causar dependência física ou psíquica, incorrendo no ilícito descrito no
art. 243 do E.C.A
, e, ao ser apresentado à autoridade policial, diante da natureza da infração e das condições pessoais por ele ostentadas, foi beneficiado
com a liberdade provisória condicionada ao
recolhimento de fiança
no montante de
um salário mínimo
, a qual não fora quitada de início (
ID 165115783, págs. 07/09), sendo posteriormente
reduzida em 2/3 (dois terços)
na data de
13/04/2023
, quando a MM.ª Juíza Plantonista homologou a prisão em flagrante e

submeteu o increpado à audiência de custódia; nada obstante, o jovem seguiu preso por não dispor de condições econômicas para pagar a prestação pecuniária, e a Defensoria Pública, irresignada com a situação, impetrou este
habeas corpus
na noite do próprio dia 13/04/2023.

Sucede que, consoante relatado, no dia subsequente à impetração, antes do i. Relator Plantonista lograr manifestar-se nos autos, o impetrante veiculou pedido de extinção do
writ
porquanto prejudicado, visto que os familiares do paciente teriam quitado a fiança, diante do que lhe foi restituída a liberdade ambulatorial. Ainda assim, o Exmo. Desembargador Plantonista concedeu liminarmente a ordem para exonerar o paciente da fiança arbitrada, ensejando que o juízo
a quo
lhe devolvesse o valor quitado.

Com efeito,
constitui coação ilegal

a manutenção do encarceramento provisório por força exclusivamente do não pagamento da fiança
,
máxime porque, ao ratificar a medida cautelar pecuniária originariamente imposta pela autoridade policial e ainda decotar-lhe o valor a fim de viabilizar o seu pagamento pelo paciente, a própria magistrada
a quo
reconheceu a desnecessidade da segregação cautelar, e n
a hipótese, a fiança já havia sido reduzida na máxima fração, mas o paciente seguia preso ao tempo da impetração,
devendo, com isso, incidir o disposto nos artigos 325, §1º, inciso I, e 350,
caput
, ambos do Código de Processo Penal
, afinal, se o
julgador estipula a fiança em valor não suportado pelo indivíduo, impossibilitando-o de efetuar o respectivo pagamento e, consequentemente, prolongando-se a restrição da sua liberdade, prevê o
Diploma Processual Penal a possibilidade de
dispensa ou redução do valor da fiança, sendo a exoneração
in casu
a opção mais acertada, por restar evidenciado pela prova pré-constituída que o pagamento da caução implica em potencial prejuízo ao sustento da família do paciente, que tem apenas 18 (dezoito) anos, está desempregado e mora com a mãe.

Desta forma, ratifica-se a medida liminar anteriormente deferida para dispensar o paciente do adimplemento da fiança, permanecendo válidas, porém, as demais obrigações estabelecidas pela magistrada singular
no
decisum
de ID 165115783 – págs. 86/88, as quais, a propósito, não serão de nenhum modo afetadas pelo afastamento da fiança.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
ratifico a decisão liminar para
CONCEDER EM DEFINITIVO A ORDEM
,

a fim de
DISPENSAR A FIANÇA
arbitrada em face do paciente
MATHEUS HENRIQUE ANDRADE COITO
,

mantendo, contudo, as demais providências condicionantes da liberdade provisória deferida pela MM.ª Juíza
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023